Tribunal: TJMT
Processo: 1003482-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS EM AMBIENTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, determinou a comprovação da continuidade do cumprimento de ordem judicial para custeio de terapias multidisciplinares em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A operadora alega que a decisão ampliou indevidamente a obrigação imposta, pois a cobertura em ambiente escolar não teria sido expressamente determinada, além de sustentar que tal obrigação extrapola o contrato e as normas da ANS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de saúde está obrigada a custear terapias multidisciplinares em ambiente escolar, conforme determinação judicial previamente proferida e confirmada em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que concedeu a tutela de urgência determinou a cobertura integral das terapias prescritas, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia infantil pelo método ABA, sem restrição ao ambiente de prestação dos serviços.
4. Os laudos médicos que embasaram a decisão judicial original indicam expressamente a necessidade da realização dos tratamentos em ambiente escolar, em razão das particularidades da paciente.
5. A operadora de saúde não pode se recusar a custear as terapias sob o argumento de que ocorrem em ambiente escolar, uma vez que a tutela concedida já abarcava essa modalidade de tratamento.
6. O desrespeito à decisão judicial por parte da operadora impõe a incidência da multa diária fixada, visando compelir o cumprimento da obrigação e evitar prejuízos à agravada.
7. A tentativa de transferir o ônus financeiro do tratamento à paciente é indevida e contraria a determinação judicial anteriormente consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve custear integralmente as terapias multidisciplinares prescritas, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia infantil pelo método ABA, quando determinado por decisão judicial, independentemente do ambiente de realização.
2. O inadimplemento da obrigação fixada judicialmente enseja a aplicação de multa diária, conforme previsto na decisão original.
3. A recusa imotivada ao custeio do tratamento configura descumprimento da decisão judicial e pode acarretar sanções processuais.
Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos normativos no voto.
Jurisprudência relevante citada: AI no 1019820-73.2021.8.11.0000 (TJMT).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003482-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), STEPHANNIE LARISSA SOARES SILVA MEDEIROS - CPF: 046.661.041-60 (AGRAVADO), JOAO ANTONIO DA SILVA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 030.566.471-93 (AGRAVADO), M. A. S. S. M. - CPF: 095.663.631-41 (AGRAVADO), STEPHANNIE LARISSA SOARES SILVA MEDEIROS - CPF: 046.661.041-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO ANTONIO DA SILVA PEREIRA MEDEIROS - CPF: 030.566.471-93 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TERAPIAS EM AMBIENTE ESCOLAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, determinou a comprovação da continuidade do cumprimento de ordem judicial para custeio de terapias multidisciplinares em favor da agravada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A operadora alega que a decisão ampliou indevidamente a obrigação imposta, pois a cobertura em ambiente escolar não teria sido expressamente determinada, além de sustentar que tal obrigação extrapola o contrato e as normas da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a operadora de saúde está obrigada a custear terapias multidisciplinares em ambiente escolar, conforme determinação judicial previamente proferida e confirmada em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que concedeu a tutela de urgência determinou a cobertura integral das terapias prescritas, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia infantil pelo método ABA, sem restrição ao ambiente de prestação dos serviços.

4.

Os laudos médicos que embasaram a decisão judicial original indicam expressamente a necessidade da realização dos tratamentos em ambiente escolar, em razão das particularidades da paciente.

5.

A operadora de saúde não pode se recusar a custear as terapias sob o argumento de que ocorrem em ambiente escolar, uma vez que a tutela concedida já abarcava essa modalidade de tratamento.

6.

O desrespeito à decisão judicial por parte da operadora impõe a incidência da multa diária fixada, visando compelir o cumprimento da obrigação e evitar prejuízos à agravada.

7.

A tentativa de transferir o ônus financeiro do tratamento à paciente é indevida e contraria a determinação judicial anteriormente consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente as terapias multidisciplinares prescritas, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia infantil pelo método ABA, quando determinado por decisão judicial, independentemente do ambiente de realização.

2.

O inadimplemento da obrigação fixada judicialmente enseja a aplicação de multa diária, conforme previsto na decisão original.

3.

A recusa imotivada ao custeio do tratamento configura descumprimento da decisão judicial e pode acarretar sanções processuais.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa a dispositivos normativos no voto.

Jurisprudência relevante citada
: AI no 1019820-73.2021.8.11.0000 (TJMT).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de
refo
r
ma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1034541-04.2021.8.11.0041, ajuizada por
MARIA ALICE SOARES SILVA MEDEIROS
, representada por
STEPHANNIE LARISSA SOARES SILVA MEDEIROS
,
d
eterminou a intimação da operadora de saúde para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comprovar nos autos a continuidade do cumprimento da ordem judicial anteriormente proferida, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Para tanto, a
agravante sustenta que a decisão ampliou indevidamente a obrigação imposta, pois a cobertura de terapias em ambiente escolar não teria sido expressamente determinada. Alega, ainda, que tal obrigação extrapola o contrato e as normas da ANS, além de ser indevida a aplicação da multa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito,
pugnou
pelo
seu
desprovimento.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 2
71705879
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso

Eminentes pares:

A agravada sustenta que o presente agravo não deveria ser conhecido, pois a decisão recorrida apenas reitera e aplica decisão liminar já proferida e confirmada em grau recursal.

Todavia, verific
a-se
que a controvérsia instaurada no presente recurso não se resume à mera exigência de cumprimento da ordem judicial, mas envolve a delimitação do ambiente em que as terapias devem ser prestadas, ponto que possui potencial lesivo à agravante.

A decisão recorrida, ao reafirmar a obrigação de custeio das terapias sem especificar os limites da cobertura,
tem toda a aptidão
de

amplia
r
indevidamente a interpretação da
tutela de urgência concedida no estágio inicial da lide
, tornando essencial a reanálise da questão por este Tribunal.

Assim, a matéria discutida possui aptidão para causar prejuízo à parte agravante, razão pela qual
deve ser afastada
a preliminar suscitada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de
não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

No mérito, a decisão recorrida deve ser mantida na íntegra.

Conforme consta dos autos, a tutela de urgência foi concedida em 2021 para assegurar à agravada o acesso aos tratamentos prescritos por sua médica assistente, incluindo fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia infantil pelo método ABA
. O recurso interposto pela operadora
à

é
poca (AI no 1019820-73.2021.8.11.0000) foi desprovido por esta Corte, consolidando a obrigação da agravante de cobrir integralmente as terapias indicadas
.

Ressalte-se que, nos laudos médicos que embasaram a decisão judicial original, consta expressamente que os tratamentos
prescritos
e o respectivo método
(f
onoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia
)
deveriam ser
introduzidos
em ambiente escolar, em razão das necessidades da paciente
(id n
.
66995228 em diante).
Assim, a alega
çã
o da agravante de que n
ã
o haveria determina
çã
o nesse sentido não se sustenta.

Desse modo, a operadora de saúde não pode se recusar a custear as terapias sob o argumento de que ocorrem em ambiente escolar, uma vez que a decisão judicial que concedeu a tutela de urgência já abarcava essa modalidade de tratamento.

Ademais,
a agravada não pode ser penalizada pela conduta da operadora e se ver obrigada a arcar com valores elevados para garantir sua própria terapia, especialmente quando a obrigação já foi devidamente fixada e confirmada por este Tribunal. Portanto, qualquer tentativa da agravante de transferir esse ônus para a paciente revela-se manifestamente indevida.

Diante desse contexto, não há fundamento jurídico que justifique a reforma da decisão
recorrida

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025